Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730087-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONY GLAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENE DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TONY GLAIDES DE OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017993-61.2012.8.07.0003, movido por RENE DE FREITAS, rejeitou a impugnação à penhora de 15% dos proventos do devedor/agravante (ID 102307130 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 29126261), sustenta ser policial civil aposentado e auferir, após descontos dos empréstimos consignados e com débito em conta, renda mensal de R$ 3.291,05, comprometida integralmente com despesas fixas essenciais ao sustento de sua família. Defende, com base no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil e em entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a impenhorabilidade da verba salarial, ainda que limitada a 30%. Registra que a manutenção da penhora “lhe trará ao estado de pobreza total”. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 29126262 e ID 29126263). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de 15% de seus proventos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em juízo perfunctório, verifico inexistir a plausibilidade do direito invocado. Consta dos autos que o agravante é policial civil aposentado e aufere rendimento bruto de R$ 14.851,63 e líquido de 5.686,73 (comprovante de rendimento do mês de agosto/2021 sob ID 29126259, Pág. 870). Por outro lado, o exequente/agravado busca o percebimento do seu crédito, tendo sido até o momento infrutíferas diversas tentativas de localização de bens de titularidade do devedor passíveis de penhora. Observa-se, ainda, o transcurso de vários anos sem expectativa de satisfação do débito (ação de conhecimento distribuída em 29/06/2012 e início do cumprimento de sentença em 19/01/2017). A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de mitigar a impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. In casu, não obstante sejam efetuados descontos consideráveis relativos a empréstimos consignados e com débito em conta, a remuneração percebida pelo devedor/agravante detém a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração. Registre-se que o percentual fixado pelo magistrado – 15% do salário, abatidos os descontos obrigatórios – revela-se razoável e condizente com o caso concreto Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator